Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOVAÇÃO NO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO ATÍPICO DE DISTRIBUIÇÃO. PRODUTOS MÉDICOS. RADIOFREQUÊNCIA. OBRIGAÇÕES DAS PARTES. INADIMPLEMENTO DA FABRICANTE/IMPORTADORA. ATRASO ENTREGA DOS PRODUTOS. TREINAMENTO. INTERPRETAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. INTENÇÃO CONSUBSTANCIADA NAS DECLARAÇÕES DE VONTADE. USOS COSTUMES DO MERCADO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO EM COMODATO. RESPONSABILIDADE COMODATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa da requerida/fabricante, condenando-a na obrigação de restituir os valores pagos pela autora/distribuidora referente aos materiais não revendidos, os quais devem ser restituídos por esta última.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, viabilizado o contraditório, a parte deixa transcorrer as oportunidades para juntar os documentos que entendia necessários para respaldar seu direito e contrapor os fatos alegados pela parte adversa, solicitando sua juntada somente após encerrada a instrução.
3. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados em sede de recurso.
4. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial. Ainda que os pedidos devam ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Inteligência artigos 141 e 492 do CPC. Recurso adesivo parcialmente conhecido.
5. O regime jurídico aplicável ao contrato de distribuição, pelo qual o distribuidor adquire produtos do distribuído, em condições diferenciadas por força do vínculo contratual, deve levar em conta o fim econômico do contrato como causa, ou seja, a formação e ampliação do escoamento da produção do fornecedor, através da atuação direta do distribuidor.
6. O fato de a fabricante/importadora não fornecer, em prazo razoável, produto de revenda de maior alcance da distribuidora, prejudicando o cumprimento das metas de compras estipuladas e influenciando no bom êxito de sua operação comercial configura motivo para a resolução da avença por culpa daquela.
7. Os atrasos decorrentes de desembaraço aduaneiro/processo de nacionalização são previsíveis e estão dentro da esfera de riscos de empresa que atua na área de importação, não podendo, como regra, ser excluída a responsabilidade sob o argumento de caso fortuito ou força maior.
8. Estando a conduta comercial da distribuidora e o cumprimento de seus deveres contratuais diretamente ligados à sua capacidade de levar os produtos da fabricante até o público final (bastante especializado, no caso) o descumprimento de cláusula que prevê o treinamento quanto à correta técnica e manuseio dos equipamentos comercializados perfaz motivo a dar azo à rescisão contratual.
9. A interpretação dos negócios jurídicos deve ter por enfoque a intenção consubstanciada nas declarações de vontade das partes, além dos usos, costumes e práticas do mercado do tipo de negócio – privilegiados diante das especificidades do caso concreto.
10. Não pode o comodatário recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, ainda que extinto prematuramente o ajuste que deu azo ao empréstimo por conta deste último. Inteligência art. 584, Código Civil.
11. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e desprovido.